Tribunal: TJSP
Processo: 1024742-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 28/12/2017 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 28/12/2017 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 - Regularidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro de contrato – Comprovado registro do contrato no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valor cobrado que não implica em abusividade por vantagem exagerada que gera onerosidade excessiva (CDC, art. 51, IV, e § 1o, III) - Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – IOF – Regularidade na aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – Seguro prestamista – REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 – Legalidade e regularidade – Multa contratual de 2% em conformidade com o CDC, art. 52, § 1o – Regime de decaimento mantido por mínimo o do banco (NCPC, art. 86, parágrafo único) – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024742-60.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SIDNEI
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1024742-60.2019.8.26.0405
Apelante (s): Sidnei Fernandes (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Osasco 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fernando Dominguez Guiguet Leal
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14006
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 28/12/2017 Sentença de
parcial procedência Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
que não implica em automática revisão do contrato, exigindo
exame também pela legislação bancária e a comum Contrato
CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa
de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, capitalização e método composto

Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) CCB
admite
capitalização
de
juros
quando
expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004,
art.
28,
§
1o,
I)

Contrato
firmado
após
31/03/2000,
à
égide
da
MP
1.963-17/2000,
reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na
EC
32/2001,
cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente
pactuada (STJ, Súmula 539) Constitucionalidade
da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-
RS, j. 04/02/2015
Não há demonstração de
abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem
ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto
22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento
assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e
Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 - Regularidade
da cobrança da tarifa de cadastro (TC) Contrato
firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2010
Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS)
Súmula 566 do C. STJ
Tarifa de registro de
contrato
Comprovado registro do contrato no
Detran (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art.
1361, § 1o)
Valor cobrado que não implica em
abusividade por vantagem exagerada que gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
onerosidade excessiva (CDC, art. 51, IV, e § 1o,
III) - Regularidade da contratação e cobrança
(Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo 1.578.553/SP)
IOF
Regularidade na
aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I Exegese do
recurso
repetitivo
no
1.251.331-RS

Seguro
prestamista REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), tese 2.2
Legalidade e regularidade
Multa
contratual de 2% em conformidade com o CDC, art.
52, § 1o
Regime de decaimento mantido por
mínimo o do banco (NCPC, art. 86, parágrafo
único) Sentença mantida Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85, §11), observada gratuidade de justiça e o
NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 28/01/2020 (fls. 88/93), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário, e condenou o requerido a “reajustar as
prestações em aberto, excluindo a cobrança de tarifa de avaliação do bem, e restituir ao
autor de forma simples os encargos pagos a este título, com atualização monetária pela
Tabela Prática do TJSP de cada desembolso e juros de mora simples de 1% ao mês desde
a citação. Dada a sucumbência mínima da parte ré (art. 86, § 1o, do CPC), condeno o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade
deferida”.
Apela o autor (fls. 100/105) alegando, em síntese, que a
capitalização mensal de juros praticada pela ré é ilegal e contrária à Súmula 121 do STF;
que as taxas de juros violam a Lei 1.521/51 e Súmula STF, 121; que as cobranças de IOF,
das tarifas de cadastro e de registro de contrato, e o seguro de proteção financeira não são
devidas por serem ilegais; e, que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2%
sobre o saldo devedor. Pede provimento do recurso para reforma parcial da sentença.
Contrarrazões a fls. 109/120.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
04/02/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 44).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária no 0112683183, firmada em 28/12/2017
(fls. 29/32). A taxa mensal d e j u r o s m e n s a l é d e 1 , 7 0 % e a t a x a
a n u a l d e 2 2 , 4 0 % , c o m C E T m e n s a l d e 2 , 4 2 % e a n u a l d e 3 3 , 2 6 % .
F o i pactuada a capitalização dos juros remuneratórios, calculados e
integrados ao valor da parcela mensal, conforme cláusula “Encargos
Remuneratórios” (fls. 31).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de 12%
a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na
exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988 como lei
complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não outorgada
nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7, remanescendo o
assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva no
contrato.
E, nesse sentido, há posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos recursos
repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito do julgado, retro colacionado o C. STJ sumulou:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp
1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento do financiamento foram previstas
parcelas de valor fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou
onerosa capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria
se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os
juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão como
exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$
1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros
também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a
seguinte questão: o que muda para o devedor ou credor saber, que no
exemplo mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se calculada a
juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos
legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor
dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos
Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de modo que
ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros remuneratórios, o
C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as questões atinentes à
capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada, desde que
expressamente pactuada pelas partes.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma composta
está prevista no contrato, conforme cláusula “Encargos Remuneratórios” (fls. 31).
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou suspensão da
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
No Recurso Extraordinário no 592.377-RS o STF pacificou a
questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de julgamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não
se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco
Aurélio - Relator p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de
fevereiro de 2015).
A cobrança da tarifa de registro de contrato segue o
entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na
forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos
repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
10
cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). A alienação fiduciária
está comprovada, conforme CRLV de fls. 33. Essa tarifa está expressamente pactuada no
contrato (fls. 29), e a cláusula estabelecendo cobrança de R$ 171,29 não é abusiva, pois o
valor não caracteriza vantagem exagerada por onerosidade excessiva, conforme
preconizados no CDC, art. 51, IV e § 1o, III.
A cobrança da tarifa de cadastro (TC) segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo 543-C
do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;” (g).
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo -
Qualidade de destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições
bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297). 2 JUROS REMUNERATÓRIOS -
ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser
demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre
a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade não verificada no presente feito. 3. JUROS - CAPITALIZAÇÃO
- ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por instituição financeira
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
11
- Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano -
Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do
Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre
o
consumidor
e
a
instituição
financeira”.
5.
SEGURO
PRESTAMISTA - Cobrança ilegal - Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) - Ausência de prova, por
parte da casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo
seguro se deu de forma livre, voluntária e desvinculada de seguradora do
mesmo grupo econômico. 6. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE
CONTRATO - Cobrança permitida - Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva
não constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -
Cobrança a título de “cap. par. premiável” - Possibilidade - Ausência de
demonstração de vício de consentimento. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”.
( Apelação
Cível
1056510-72.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Sergio Gomes; Data do Julgamento: 01/03/2019) (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Procedência
parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem.
Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no
1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Diversidade
de juros apurada pela autora se deve ao fato de ter excluído do cálculo o
valor referente às tarifas e relacionadas à capitalização e ao método de
amortização pelo sistema Price. Capitalização mensal de juros.
Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação
da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04. Utilização da
tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário
permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial no
1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
12
4006060-16.2013.8.26.0114;
Relator
(a): Pedro
Kodama;
Data
do
Julgamento: 26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de juros
abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas
partes que se mostram inferiores à taxa média de mercado. Sentença
mantida.
TARIFA
DE
CADASTRO
-
Alegação
de
abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida
desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA DE EMISSÃO DE
CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja afastada a cobrança
dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado,
porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança dessas
tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - Alegação de
que a sentença é “citra petita” NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos
formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as
questões foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em
razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e
circunstâncias
constantes
dos
autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação Cível 1025266-39.2018.8.26.0002; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Data do Julgamento: 12/02/2019)
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente autorizada
pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas Resoluções
3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Dessa forma, válida contratação e cobrança, no valor de R$ 695,00
(fls. 29), montante esse que não se mostra excessivo diante do valor liberado de R$
16.283,00.
A cobrança do IOF é devida, pois o autor é contribuinte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
13
imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o, I, da Lei no 8.894/94.
O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado juntamente com o valor da
parcela do financiamento é legal, consoante entendimento sedimentado para os efeitos do
CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo número No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4);
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013; STJ,
vencedora a tese de que: “3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
Em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
14
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o autor afirma abusividade da cobrança. No entanto, não
houve comprovação de que fora compelido ou coagido a aderir ao seguro. Ademais, a
pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da
execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de arrependimento
conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se verificasse por certo
seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse objeto e fundamento. A
adesão constou na CCB, subscrita pelo contratante a corroborar seu ato.
Inexiste eiva na multa contratual, pois fixada em 2%, conforme fls.
31, cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento”, estando em consonância com o
CDC, art. 52, § 1o.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, o regime de decaimento da sentença é mantido, mínimo o
decaimento do banco, e por ofertadas contrarrazões, e atento aos vetores do NCPC, art. 85,
§ 11 e 2o, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024742-60.2019.8.26.0405 -Voto no 14006 – DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
15
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
o NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)